Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 24.997.107/0001-14 (AGRAVANTE), HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.543.183/0001-69 (AGRAVADO), RENATO DAMASCENO LIMA - CPF: 002.912.361-54 (AGRAVADO), R. D. LIMA COM E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - CNPJ: 33.464.619/0001-06 (AGRAVADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO – SUSPENSÃO DE CHEQUES AO PORTADOR – PREJUÍZO A TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

“[...]
De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título." (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 17/11/2014). [...]”(
AgInt no AREsp 1670067/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipiranga do Norte
, na qualidade de terceiro interessado, objetivando a reforma da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, nos autos da ação de cobrança e ressarcimento, promovida por
HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. EPP
em desfavor de
R. D. Lima Com. e Representações Comerciais Eireli
e
Renato Damasceno Lima
, para o fim de determinar a interrupção imediata dos pagamentos aos réus, sustando cheques em caso de emissão e depositando em juízo os valores vencidos.

Para tal desiderato, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida, que determinou a suspensão dos cheques emitidos como forma de pagamento de instrumentos musicais e acessórios, uma vez que tomou conhecimento que os títulos de crédito já foram repassados a terceiros de boa-fé.

Aduz, que no caso de cumprimento do
decisum,
estará vulnerável a sofrer uma ação executiva/monitória ou, ainda, tenham que pagar duas vezes pelo mesmo produto.

A liminar foi indeferida (Id nº 61261978).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 65813454).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de cobrança fora proposta em primeiro grau por HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda., em face de R. D. Lima Comércio e Representações Comerciais Eireli e seu proprietário Renato Damasceno Lima, com o fundamento de suposta quebra contratual entre as partes, posto que o requerido estaria emitindo notas ficais em nome de sua empresa, sem que os consumidores (as igrejas) soubessem que os produtos adquiridos pertenciam a autora, a qual deveria emitir a nota fiscal e receber pelos instrumentos musicais.

O Magistrado Singular concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando a intimação dos terceiros, Igreja Assembleia de Deus Missão, ora agravante, e Igreja Presbiteriana Renovada, que adquiriram os instrumentos musicais diretamente do requerido Renato Damasceno Lima, para determinar que interrompam imediatamente os pagamentos aos réus, sustando cheques em caso de emissão e depositando em juízo os valores vencidos.

Ocorre que, insurge-se a agravante alegando a impossibilidade de cumprir a decisão objurgada, uma vez que emitiu 18 folhas de cheques, das quais 09 já foram compensadas no total de R$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais), sendo que tomou ciência de que os demais títulos foram repassados a terceiros, a saber empresa Vera Imóveis Ltda., situada na cidade de Cuiabá/MT de propriedade do Sr. Itamar.

Aduz a agravante que o título foi emitido ao portador e que sua suspensão poderá causar sérios prejuízos a Igreja, tais como sofrer um protesto, uma ação monitória ou execução e ter que pagar duas vezes pelo menos produto, assim como prejudicará terceiros que não integram a lide.

Razão assiste a agravante.

Compulsando os autos verifica-se que a pretensão da parte autora é ver reconhecido que os réus, representantes comerciais de seus instrumentos musicais, agiram de má-fé ao emitir as notas fiscais de vendas dos seus produtos, em nome da sua própria empresa e, ainda, vê-los condenados ao pagamento dos seus prejuízos.

Sem dúvidas, que deve ser apurada as irregularidades apontadas e os danos supostamente causados pelos réus aos autores, para condena-los ao pagamento dos prejuízos, caso assim fique constatado.

Entretanto, não há na hipótese dos autos, a necessidade de estender o prejuízo da autora a terceiros não pertencentes a lide.

Digo isso porque, a agravante adquiriu, aparentemente de boa-fé, os instrumentos musicais do represente comercial Renato Damasceno Lima e para efeitos de pagamento, emitiu 18 cheques pré-datados, ao portador, sendo que parte deles (9) já foram descontados e a outra parte fora transferido a terceiros.

Como é sabido, o cheque é título executivo e pode ser estipulado à ordem ou, ainda, ao portador, conforme previsão da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque),
in verbis:

“Art . 8º Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:

I - a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’à ordem’’;

II - a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente;

III - ao portador.

Parágrafo único - Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ‘’ou ao portador’’, ou expressão equivalente.”

Nesse contexto, aquele que estiver com o título em mãos, poderá saca-lo ou deposita-lo, nascendo para ele o direito de exigir o pagamento, independente da relação pessoal com o emitente do título ou, ainda, do cumprimento da obrigação principal que se originou a emissão do cheque.

O artigo 25 da Lei do Cheque dispõe,
in verbis:

“Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE. TÍTULO EM CIRCULAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS.

INADMISSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. PRESCRIÇÃO.

CARÁTER CAMBIÁRIO. PERDA. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. "De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título." (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 17/11/2014).
Incidência, na hipótese, dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula desta Casa.

2. Incabível a adição de teses após a interposição do recurso diante da preclusão consumativa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1670067/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.

2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido.

3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

Assim, na hipótese de se manter o
decisum
objurgado e determinar a suspensão dos cheques emitidos, levará àquele portador

do título a prejuízo e, consequentemente, nascerá o seu direito de pleitear para ver cumprida a obrigação de pagar.

Desta forma, a decisão provocará um verdadeiro imbróglio processual, que atingirá o direito de terceiros que não pertencem à lide, tampouco ao negócio jurídico questionado na presente lide.

Ademais, quem deverá arcar com o ônus pelos atos supostamente cometidos são os requeridos e não há indícios nos autos que eles não possam suporta-los.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO
. DESCABIMENTO. A emissão de
cheque
cria ao emitente a obrigação de pagamento da dívida expressa no documento. Diante do princípio da autonomia que rege o instituto, admissível a sua transmissão através do endosso, sem que o emitente possa opor exceções pessoais ao
portador
de boa-fé. No caso concreto, os títulos objeto da execução circularam. Dessa forma, a discussão judicial travada pela emitente com terceiros, a respeito da negociação que embasou sua emissão, não pode fundar a
suspensão
da presente execução. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(
Agravo
Interno, Nº 70082146358, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

Portanto,
a priori
, entendo que não há motivos para conceder a sustação dos cheques emitidos pela agravante, como forma de pagamento dos instrumentos adquiridos, sob pena de prejudicar terceiros não integrantes a lide, devendo, assim, ser apurada a responsabilidade dos réus que, caso comprovado, deverá assumir com o ônus de pagar pelos prejuízos causados a autora.

Isso posto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para revogar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020